Tribunal: TRF3
Processo: 5002266-77.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
986/1006)

5002266-77.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002266-77.2023.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA 8a REGIÃO FISCAL (DEINF/SP), DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, UNIMED SEGURADORA S/A, UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO SILVA LUSTOSA - SP241716-S

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA LAS HERAS ANDRADE - RJ159871-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissões na análise de argumentos referentes ao caso concreto, reiterando fundamentos capazes de infirmar a decisão e pequestionando a matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002266-77.2023.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA 8a REGIÃO FISCAL (DEINF/SP), DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO SILVA LUSTOSA - SP241716-S

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA LAS HERAS ANDRADE - RJ159871-A

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, UNIMED SEGURADORA S/A, UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa necessária. Segue a ementa (ID 343098516):

“MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - SEGURADORAS -INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DO PRÊMIO CORRESPONDENTE A TAXA DE CORRETAGEM, AINDA QUE RECOLHIDA EM FAVOR DA FUNENSEG - REGULARIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa oficial contra r. sentença concessiva em mandado de segurança destinado a assegurar o direito líquido e certo das impetrantes de não recolherem PIS e COFINS incidentes sobre os valores correspondentes às comissões de corretagem repassadas aos corretores de seguros ou ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro administrado pela Fundação Escola Nacional de Seguros - FUNENSEG e declarar o direito à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se regularidade da incidência tributária e a possibilidade de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor do artigo 195, inciso I, “b”, da Constituição, as contribuições sociais incidem sobre a receita ou faturamento da empresa.

4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em repercussão geral, a constitucionalidade da incidência de contribuições sobre as receitas financeiras de instituições financeiras ou equiparadas, dada a amplitude do conceito de “faturamento”, tal como empregado na Constituição (Tema no. 372-STF). Especificamente no que diz respeito a entidades seguradoras, a matéria foi novamente submetida ao Plenário do Supremo por ocasião do julgamento do RE no. 400.479/RJ.

5. Interpretando a orientação vinculante da Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça declarou a regularidade da incidência sobre reservas técnicas e compulsórias, considerando a especificidade da legislação securitária (STJ, REsp n. 2.052.215/SP).

6. Nesse contexto, conclui-se pela regularidade da incidência das contribuições sobre a parcela do prêmio correspondente às taxas de corretagem, quer sejam repassadas diretamente ao corretor, quer sejam direcionadas à FUNENSEG. Precedentes desta Corte Regional.

7. A análise realizada no Tema no. 728/STJ tinha uma finalidade específica, qual seja, identificar se as corretoras de seguro estavam sujeitas à majoração da alíquota tributária por se enquadrar no conceito de “sociedades corretoras” constante do artigo 18 da Lei Federal no. 10.684/03 conjugado com o artigo 3o, § 6o, da Lei Federal no. 9.718/98 e com o artigo 22, § 1o, da Lei Federal no. 8.212/91.

8. As colocações feitas pelos Ministros na fundamentação não são dotadas de efeito vinculante, sendo possível conclusão diversa, desde que fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da União e remessa oficial providas.”

A impetrante, ora embargante (ID 357826298), alega a existência de vícios no v. Acórdão embargado. Afirma haver erro de fato, pois a decisão embargada utilizou-se de fundamentação relativa a bancos e instituições financeiras, enquanto a questão debatida diz respeito a sociedades seguradoras. Aduz que a tese fixada no Tema no 728/STJ em nada influência no julgamento da questão em análise nos autos, uma vez que se refere a corretoras de seguro e não a sociedades seguradoras. Pontua que a questão jurídica debatida se restringe à inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre valores que corresponderia a receitas de terceiros e não sobre verba que comporia o faturamento sociedade, para efeitos de incidência das contribuições. Prequestiona a matéria a fim de viabilizar o acesso às Cortes Superiores.

Resposta aos embargos de declaração (ID 360875086).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se extrai do seguinte excerto:

“O Supremo Tribunal Federal declarou, em repercussão geral, a constitucionalidade da incidência de contribuições sobre as receitas financeiras de instituições financeiras ou equiparadas, dada a amplitude do conceito de "faturamento", tal como empregado na Constituição. Veja-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.

1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.

2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.

3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.

4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.

5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas". 6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(Tema 372 - STF, Tribunal Pleno, RE 609096, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

Especificamente no que diz respeito a entidades seguradoras, a matéria foi novamente submetida ao Plenário do Supremo por ocasião do julgamento do RE no. 400.479/RJ:

EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente de contrato de seguro.

1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.

2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.

3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.

4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

(STF, Tribunal Pleno, RE 400479 AgR-ED, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-09-2023 PUBLIC 15-09-2023, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

Interpretando a orientação vinculante da Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça declarou a regularidade da incidência sobre reservas técnicas e compulsórias, considerando a especificidade da legislação securitária:

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA. FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS, 357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o resultado da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia "faturamento/receita bruta".

II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. Nesses termos: RE n. 953.152 AgR, relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, processo eletrônico DJe-252 divulg 25-11-2016 public 28-11-2016; RE 776.474 AgR, relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/6/2017, processo eletrônico DJe-177 divulg 10-8-2017 public 14-8-2017.

III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: REsp n. 1.520.184/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/202; AgInt no REsp n. 1.626.707/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 26/6/2019.) IV - O advento da Lei n. 12.973/2014, que alterou a redação do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, veio ao encontro do posicionamento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao descrever as riquezas que compõem o faturamento/receita bruta, dentre elas, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.

V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento de seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados às reservas técnicas.

VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação pertinente.

VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras, passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.

VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas obrigatórias".

IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância do investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação correlata impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento mínimo de capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que parcelas deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.

X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.

XI - Recurso especial improvido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 2.052.215/SP, j. 05/12/2023, DJe de 11/12/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

Nesse contexto, conclui-se pela regularidade da incidência das contribuições sobre a parcela do prêmio correspondente às taxas de corretagem, quer sejam repassadas diretamente ao corretor, quer sejam direcionadas à FUNENSEG.

Cito, a propósito, precedentes desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SOCIEDADES SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITAS DE ATIVIDADES TÍPICAS. CONTRATOS DE SEGUROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMUNERADO PELO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO SEGURADO. INVESTIMENTO COMPULSÓRIO PARA GARANTIA DE OBRIGAÇÕES. RESERVAS TÉCNICAS INSERIDAS NA ATIVIDADE SECURITÁRIA. COMISSÃO PAGA A CORRETORAS. REPASSE DE MONTANTES POR RELAÇÃO JURÍDICA DA QUAL A SEGURADORA NÃO PARTICIPA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA. PRECEDENTE DA TURMA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECOLHIMENTOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO SEGURO. DESPESA OPERACIONAL, INTEGRANTE DO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

1. Consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que receitas decorrentes das atividades típicas da empresa incluem-se no conceito de faturamento e receita bruta (artigo 12 do Decreto-lei 1.598/1977, referido no artigo 3° da Lei 9.718/1998, com redação dada pela Lei 12.973/2014).

2. O elemento central do contrato de seguro não é a prestação pecuniária paga pelas seguradoras em caso de sinistro, mas, sim, a assunção de determinado risco em contrapartida ao prêmio. O prêmio é devido independentemente da ocorrência do sinistro - elemento contratual ao qual se subordina o pagamento da indenização -, evento futuro e incerto, que se enquadra ao tipo geral de condição (no sentido técnico-jurídico do artigo 121 do Código Civil). Aliás, é precisamente por tal razão que há interesse negocial no contrato de seguro.

3. Deriva-se, portanto, que o sinistro e a indenização não podem ser os elementos que o identificam: por certo, não se dirá inexistir contrato de seguro tão somente porque não ocorrido o sinistro - e por consequência, não paga a indenização. De fato, diversamente, como elucidam os dispositivos supratranscritos, o cerne no negócio jurídico de seguro é a assunção de risco mediante contraprestação pecuniária ("prêmio"). Nestes termos, por "assunção de risco", não há que se falar em prestação de dar, mas, precisamente, de fazer. Assim, a atividade das seguradoras parece plausivelmente compatível com a tipologia geral dos contratos de prestação de serviço, nos termos em que delineados no Código Civil. Nada obsta que o serviço prestado seja imaterial. E, com efeito, o ordenamento jurídico pátrio referencia a atividade das seguradoras como prestação de serviço.

4. Considerando, pois, que as operações de seguro podem ser caracterizadas como prestação de serviço, que se remunera pelo pagamento pelo segurado do prêmio, constitui este "receita decorrente da prestação de serviços", assim submetendo-se à incidência das contribuições sociais, sendo impertinente a alegação de ofensa aos artigos 154, I, e 195, § 4o, da Constituição Federal, pois não se trata de competência residual da União. Igualmente, não se aplicam os entendimentos fixados no RE 116.121 e RESP 885.530, pois, tratam, respectivamente, de ISS sobre contrato de locação e sobre contrato de franquia, hipóteses diversas das tratadas na presente ação.

5. A aplicação financeira de valores pelas seguradoras, para fim de constituição de "reservas técnicas" à garantia de suas obrigações, é investimento compulsório, determinado pela legislação de regência da matéria. A má administração das reservas técnicas sujeita a seguradora à cessação compulsória, nos termos do Decreto 60.459/1967. Portanto, a aplicação financeira de valores para manutenção de ativo garantidor não é investimento discricionário, mas, pelo contrário, integra a própria atividade das seguradoras, enquanto requisito do próprio exercício empresarial, na forma em que regulamentado pelo ordenamento pátrio.

6. Assim, o estabelecimento de reserva técnica é atividade típica da seguradora (ou resseguradora), receita que se afigura de cunho operacional. Perceba-se, neste liame, que não há identidade entre "atividade típica" e "atividade-fim". Assim, a agravante não tem por objetivo a aplicação financeira de ativos, mas por certo se trata de atividade inerente ao exercício empresarial.

7. Na cognição parcial própria deste momento processual (agravo de instrumento em decisão liminar), invocou-se a relevância da tese subsidiária de que a comissão paga a corretores de seguro, destacada do prêmio, não seria receita da seguradora. Citou-se, neste sentido, o paradigma firmado no REsp 1.400.287 (tema repetitivo 728), em que a Corte Superior diferenciou sociedade corretoras de seguros e agentes autônomos de seguros (discutindo questão diversa). A partir da especificidade da relação jurídica entre seguradora e corretora ou corretor de seguros aventou-se, por derivação para a espécie, que o valor cobrado a título de corretagem, ainda que eventualmente incluso no pacote do prêmio e, como sustentado, já atualmente destacado de tal valor, por exigência regulamentar, não configuraria ingresso de numerário próprio, mesmo que transitório, na contabilidade da seguradora. Não seria, consequentemente, despesa operacional com serviços de terceiro, pois, a rigor, o tomador, voluntário e ocasional, é o segurado (este, portanto, o que incorre em custo). A seguradora apenas se obrigaria a repassar ao corretor a remuneração devida. É certo, contudo, que outras questões se impõem, dado que, de regra, o segurado não participa da formação do preço do serviço que contratou e frequentemente o único instrumento firmado, que resolveria ambos os contratos (de corretagem e de seguro), o é face à seguradora, que também é beneficiada com a intermediação, a demonstrar que não cabe, desde logo, reputar suficientemente configurado o requisito da tutela judicial requerida, sem embargo da análise mais densa da controvérsia, sob os variados ângulos pertinentes, na fase de julgamento do mérito. Registra-se, ademais, que esta Turma já decidiu em prol da incidência fiscal em contraposição à pretensão.

8. Ainda que se admitisse, por hipótese, a alegação do contribuinte, o raciocínio exposto não se aplicaria, de toda forma, aos valores destinados ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro (devidos, como narrado pela agravante, nos casos em que não há atuação de corretor na contratação do seguro). É que, nesta situação, não existe relação jurídica paralela da qual a seguradora não é parte e apenas atuaria como agente de liquidação, de modo que a imposição legal de recolhimento de valores à FUNENSEG caracteriza-se plenamente como despesa operacional - integrante do faturamento, enquanto base de cálculo das contribuições em análise.

9. Não concorre, na espécie, tampouco o requisito adicional previsto para a concessão de liminar no regime da Lei 12.016/2009. Conforme pacífico em doutrina e jurisprudência, "a ineficácia da medida" mencionada na lei do mandado de segurança corresponde, em linhas gerais, à urgência do Código de Processo Civil, caracterizada pelo risco de dano concreto, específico, vultoso, iminente, de impossível reparação, que exija intervenção precária do Juízo para assegurar o não perecimento do direito suscitado. No caso dos autos, contudo, as razões de agravo cingem-se a apontar a possibilidade, abstrata e inespecífica, de medidas de constrição decorrentes do não pagamento dos valores (sem indicar impossibilidade material de arcar com tais adimplementos, contudo) e repelir a possibilidade de repetição futura dos montantes que venham a ser considerados indébitos porque a restituição seguiria vias "tortuosas", por precatório ou compensação. Evidentemente, tais razões não satisfazem o requisito legal em discussão. Atos de constrição ou punição pelo não adimplemento, se e quando estejam em vias de concretização, podem ser discutidos em caráter específico, além de obstados, singelamente, por pagamento tempestivo (frise-se, à míngua de qualquer fundamentação de que a agravante não disporia de meios para tanto). Por outro lado, é constitucionalmente assegurado à recorrente a discussão judicial de eventual distorção no devido processo legal de ressarcimento de valores (inclusive com medidas reparatórias de danos sofridos em tal contexto). Ainda mais que isso, todos os prejuízos relatados podem ser eficazmente evitados, igualmente, pelo caucionamento da dívida.

10. A litigância de má-fé, apontada em sede de contrarrazões não se justifica, pois, ainda que não se conceda a tutela requerida, disto não resulta o exercício manifestamente abusivo do direito ao recurso, prevalecendo, ao contrário, a presunção, não infirmada, de regular atuação processual da parte no âmbito do devido processo legal, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

11. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3, 3a Turma, AI 5002303-42.2021.4.03.0000, j. 07/06/2021, Intimação via sistema DATA: 09/06/2021, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA).

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ENTIDADE SEGURADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. No presente caso, cinge-se a questão à exigibilidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o montante auferido a título de comissão de corretagem devida ao corretor de seguros.

II. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no. 400.479/RJ, proferiu entendimento no sentido de que as receitas de prêmios auferidas por entidades seguradoras se enquadram no conceito de faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS.

III. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça declarou a regularidade da incidência sobre reservas técnicas e compulsórias, considerando a especificidade da legislação securitária.

IV. A partir desta lógica, é possível concluir que os valores referentes aos prêmios correspondentes às taxas de corretagem, quer sejam repassadas diretamente ao corretor, quer sejam direcionadas à FUNENSEG, estão sujeitos à incidência de PIS e COFINS.

V. Isso porque o ingresso de receitas a título de intermediação de contrato de seguros são decorrentes da prestação de serviço entre as partes, sendo irrelevante o seu repasse posterior haja vista que o segurado paga o prêmio integralmente sem participar da formação do preço da corretagem, de modo que o montante total do prêmio pode ser caracterizado como despesa operacional.

VI. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5014925-21.2023.4.03.6100, j. 15/04/2025, Intimação via sistema DATA: 28/04/2025, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - SEGURADORAS -INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DO PRÊMIO CORRESPONDENTE A TAXA DE CORRETAGEM, AINDA QUE RECOLHIDA EM FAVOR DA FUNENSEG - REGULARIDADE.

1- A teor do artigo 195, inciso I, “b”, da Constituição, as contribuições sociais incidem sobre a receita ou faturamento da empresa.

2- O Supremo Tribunal Federal declarou, em repercussão geral, a constitucionalidade da incidência de contribuições sobre as receitas financeiras de instituições financeiras ou equiparadas, dada a amplitude do conceito de “faturamento”, tal como empregado na Constituição (Tema no. 372-STF). Especificamente no que diz respeito a entidades seguradoras, a matéria foi novamente submetida ao Plenário do Supremo por ocasião do julgamento do RE no. 400.479/RJ.

3- Interpretando a orientação vinculante da Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça declarou a regularidade da incidência sobre reservas técnicas e compulsórias, considerando a especificidade da legislação securitária (STJ, REsp n. 2.052.215/SP).

4- Nesse contexto, conclui-se pela regularidade da incidência das contribuições sobre a parcela do prêmio correspondente às taxas de corretagem, quer sejam repassadas diretamente ao corretor, quer sejam direcionadas à FUNENSEG. Precedentes desta Corte Regional.

5- Apelação desprovida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5015754-02.2023.4.03.6100, j. 31/01/2025, Intimação via sistema DATA: 05/02/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DA CORRETAGEM DE SEGUROS, RESSEGUROS E RETROCESSÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR. INAPLICABILIDADE.

1. As contribuições ao PIS e à COFINS são calculadas com base no faturamento auferido pelo sujeito passivo, assim compreendido a receita bruta obtida com a venda de bens ou com a prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia e as demais receitas provenientes da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.

2. O faturamento inclui a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, de forma que o conceito envolve riqueza própria, auferida com a atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica, conforme seu objeto social.

3. A receita bruta auferida pelas seguradoras inclui os valores destinados ao pagamento de corretagem, resseguros e retrocessão. A mera alegação de que tais parcelas são repassadas a terceiros não é suficiente para desqualifica-las como integrantes do conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da CF.

4. As despesas destinadas ao pagamento de corretagem, resseguros e retrocessão não se enquadram entre as exclusões de base de cálculo do PIS e da COFINS elencadas nos arts. 2o e 3o, § 2o, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, §§ 2o e 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais devem ser interpretados literalmente, consoante art. 111, I, do CTN.

5. Inaplicável o entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar aqui de discussão sobre a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo possível aplicar a analogia em matéria tributária

6. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5021051-63.2018.4.03.6100, j. 24/02/2023, Intimação via sistema DATA: 27/02/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

Por fim, anoto que no Tema no. 728, o Superior Tribunal de Justiça analisou a “Colocação das 'sociedades corretoras de seguros' dentro do bojo de um conjunto maior de 'sociedades corretoras', a fim de que se aplique o art. 18, da Lei n. 10.684/2003”.

A análise realizada tinha uma finalidade específica, qual seja, identificar se as corretoras de seguro estavam sujeitas à majoração da alíquota tributária por se enquadrar no conceito de “sociedades corretoras” constante do artigo 18 da Lei Federal no. 10.684/03 conjugado com o artigo 3o, § 6o, da Lei Federal no. 9.718/98 e com o artigo 22, § 1o, da Lei Federal no. 8.212/91.

Ademais, as colocações feitas pelos Ministros na fundamentação não são dotadas de efeito vinculante, sendo possível conclusão diversa, desde que fundamentada.”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissões na análise de argumentos referentes ao caso concreto, reiterando fundamentos capazes de infirmar a decisão e pequestionando a matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão